Tribunal: TCU
Processo: 014.536/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em operação de fiscalização planejada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade na Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no Estado do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Paulo Soares Bugarin, acerca de possíveis irregularidades em operação de fiscalização planejada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) na Reserva Biológica (Rebio) Nascentes da Serra do Cachimbo, no Estado do Pará. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade sobre a obrigatoriedade de motivar prévia e adequadamente seus atos administrativos, de forma técnica e jurídica, inclusive no caso de mudança de foco de fiscalizações e de reprogramação de suas atividades finalísticas, nos termos dos arts. 2o, caput e parágrafo único, inciso VII, e 50 da Lei 9.784/1999; 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao representante e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; e 9.4. arquivar os autos.